Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-98.2019.8.11.0090
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000573-98.2019.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 924.641.491-87 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000573-98.2019.8.11.0090

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Canaã do Norte

Recorrente(s):

LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve cobrança indevida em conta corrente, no valor de
R$ 17,00
,
não reconhecendo qualquer contratação com a empresa Reclamada.

Em defesa, a Recorrida alega que a cobrança é devida, referente à contrato assinado

junto ao Banco PAN, cedida para o Reclamado conforme documentos em anexo assinados.

O fato é que houve comprovação da legalidade da cobrança efetivada, conforme
contrato devidamente assinado pelo Autor.

O Magistrado a quo diante das provas apresentadas julgou improcedente a ação.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do resultado do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobe o valor da causa, porém, suspensas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020